Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-62.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002855-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Extinção da Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JOSE WILSON DA SILVA - CPF: 229.511.131-53 (APELADO), ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), DANILO SILVA DE SOUZA - CPF: 419.666.038-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO
ON LINE
DEFERIDO NA ORIGEM – EMPRESA DEMANDADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA -EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CABIMENTO DA SUSPENSÃO – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A decretação da liquidação extrajudicial acarreta, de imediato,
a suspensão das execuções em curso, nos termos dos artigos 18, a, da Lei n.º 6.024/1974 e 24-D, da Lei n.º 9.656/1998, não podendo subsistir eventual penhora realizada após o decreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002855-62.2019.8.11.0041

APELANTE: AGEMED SAÚDE S/A

APELADO:
JOSE WILSON DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGEMED SAÚDE S/A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da
Ação de indenização por danos morais c/c pedido de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada
, ajuizada em desfavor da
JOSE WILSON DA SILVA
, que rejeitou a impugnação à penhora e julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação do débito e determinou a expedição de alvará ao exequente após o trânsito em julgado da sentença.

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que apresentou impugnação à penhora em 20/08/2021, informando a impenhorabilidade do patrimônio da AGEMED, tendo em vista que a ANS decretou sua liquidação extrajudicial em 02/10/2020 e o art. 18, “a” da Lei n. 6.024/74 determina a suspensão de toda e qualquer ação enquanto durar o procedimento da liquidação extrajudicial, sem exceção, todavia a impugnação foi indeferida e o juízo
a quo
determinou a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação do débito.

Elucida que “
a sentença no processo de conhecimento foi proferida em 25/05/2020, o trânsito em julgado ocorreu em 21/02/2021, enquanto a liquidação extrajudicial da AGEMED foi decretada pela ANS em 02/10/2020. Por expressa vedação legal do art. 18, “a” da Lei n. 6.024/74 e art. 6º, II da Le n. 11.101/2005, o Apelado sequer poderia ter iniciado o cumprimento da sentença em 08/03/2021
” (sic).

Explica que “
em que pese o juízo a quo tenha permitido o andamento do cumprimento de sentença, o art. 6º, III da Lei n. 11.101/2005 proíbe qualquer ato de penhora, arresto ou constrição sobre os bens da Massa após o decreto da liquidação extrajudicial em 02/10/2020
” (sic).

Afiança que “
in casu, a penhora online ocorreu em 17/08/2021 (Id. 63435683), 10 (dez) meses após o decreto da liquidação extrajudicial. A esse respeito, não prospera o fundamento da sentença de que a penhora deveria ser mantida pelo simples fato de a ação de conhecimento datar de 2019 e a sentença de maio/2020, pois, não bastasse estar em incontroversa violação aos dispositivos supracitados, também violou o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, o qual sujeita a recuperação judicial (no presente caso, liquidação extrajudicial) todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
(sic).

Defende que “
esta comprovada a ilegalidade da penhora, bem como que a quantia penhorada deve ser levantada em favor da Massa Liquidanda, ficando à disposição do quadro geral de credores
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença “
para anular a sentença proferida no Id. 71690054 e determinar o levantamento da penhora em favor da AGEMED, determinando que o juízo a quo se abstenha de determinar novas constrição enquanto durar o procedimento da Liquidação extrajudicial Considerando que o cumprimento da sentença foi instaurado em 08/03/2021, após o decreto da liquidação extrajudicial, em violação ao art. 18, “a” da Lei n. 6.024/74, requer a extinção do incidente, determinando que o Apelado habilite seu crédito no procedimento da liquidação extrajudicial, em igualdade de condições com os demais credores. Subsidiariamente, na remota hipótese de não extinto o cumprimento da sentença, requer sua suspensão, com igual fundamento no art. 18, “a” da Lei n. 6.024/74, determinando que o Apelado habilite seu crédito no procedimento da liquidação extrajudicial”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id. 161493163, após o indeferimento da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE WILSON DA SILVA
ajuizou
Ação de indenização por danos morais c/c pedido de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada
em desfavor da
AGEMED SAÚDE S/A
,

alegando, em suma, que necessitava
com urgência, ser internado para a realização de procedimentos cardiológicos diagnósticos e terapêuticos, mas a requerida, acionada, se recusou a autorizar a internação e os procedimentos necessários, ao argumento de que as carências do plano não estavam cumpridas, razão pela qual pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse a internação hospitalar e , no mérito, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Consta dos autos que após regular tramitação do feito, o pedido foi julgado procedente pela Magistrada de primeiro grau, para confirmar a tutela de urgência deferida no nascedouro do litígio e condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de seus consectários legais, de forma que o feito transitou em julgado em 22/02/2021 (Id. 77142476).

A parte autora, então, requereu o cumprimento de sentença, de forma que, após a inércia da parte executada em adimplir volitivamente com a obrigação que lhe fora imposta, sobreveio a autorização de bloqueio de valores, por meio do Sistema Sisbajud, que restou frutífera em 18/08/2021 (Id. 128488175).

Ato seguinte, a executada, ora recorrida, informou que foi decretada a sua liquidação extrajudicial impugnando a penhora realizada e pugnando pela devolução do montante bloqueado no
valor de R$9.483,47 (nove mil quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos)
, enquanto a parte exequente se manifestou pugnando pela liberação/levantamento dos valores penhorados em seu favor.

A Magistrada
a quo
rejeitou a impugnação à penhora e julgou extinto o cumprimento de sentença,
com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação do débito e determinou a expedição de alvará ao exequente após o trânsito em julgado da sentença
, cujos efeitos são agora questionados por meio do presente apelo, em que a apelante repisa, dentre outros pontos, que em virtude de encontrar em liquidação extrajudicial o cumprimento de sentença deve ser extinto com a

devolução do valor penhorado em favor da apelante e que o apelado habilite seu crédito no procedimento da liquidação extrajudicial, em igualdade de condições com os demais credores. Subsidiariamente, na hipótese de não ser extinto o cumprimento da sentença, requer a sua suspensão.

Pois bem. Em relação à liquidação extrajudicial a Lei nº. 6.024/1974 é clara ao mensurar o seguinte:

“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda,
não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação
; (...)”

Da exegese do artigo acima transcrito, tem-se que depois de decretada a liquidação extrajudicial, as ações e execuções em andamento contra a massa liquidanda deverão ser
suspensas
e não extintas.

No caso concreto, infere-se que a liquidação extrajudicial da empresa apelada foi decretada em
02/10/2020
(Id. 128488178).

Por outro lado, verifica-se que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 08/03/2021 (Id. 1128488165) e a penhora
dos valores da empresa recorrente se concretizou em
18/08/2021 conforme Id. 128488175.

Dessa forma, constata-se que
a constrição foi formalizada somente após a decretação da liquidação extrajudicial da apelante, cujo efeito imediato é a suspensão da execução (art. 18, a, da Lei n.º
6.024
/74 e 24-D, da Lei n.º
9.656
/98). Portanto, a penhora realizada em data posterior não pode subsistir, sob pena de prejudicar os demais credores eventualmente habilitados em sua liquidação.

Esta Colenda Câmara Julgadora em casos análogos já se pronunciou:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO ON LINE DEFERIDO NA ORIGEM – EMPRESA DEMANDADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CABIMENTO DA SUSPENSÃO – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decretação da liquidação extrajudicial acarreta, de imediato, a suspensão das ações e execuções que têm repercussão direta no acervo da entidade liquidanda, a teor do que prevê o art. artigo 18 da Lei nº 6.024/1974”.
(TJ-MT 00108808620168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS APÓS A DECRETAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES – SUSPENSÃO IMEDIATA DAS EXECUÇÕES
– RECURSO DESPROVIDO.

Determinada a penhora quando já ocorrera a decretação da liquidação extrajudicial da operadora, diante do imperativo de suspensão da execução, impõe-se o indeferimento do levantamento de valores penhorados”
. Recurso desprovido.
” (RAI n.º 1008391-75.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 22.06.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SÚMULA 481, STJ – P
ENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS APÓS A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO IMEDIATA DAS EXECUÇÕES – LEVANTAMENTO DE VALORES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Uma vez decretada a liquidação extrajudicial da executada, ocorrerá a suspensão das execuções em curso, nos termos dos artigos 18, a, da Lei n.º 6.024/1974 e 24-D, da Lei n.º 9.656/1998, não podendo subsistir eventual penhora realizada após o decreto”.
(TJ-MT - AI: 10003829020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

Portanto, ainda que não prevaleça a extinção da ação, e sim a sua suspensão, deve o credor habilitar seu crédito no processo de liquidação, conforme a ordem de preferência, mediante a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente para fins específicos de habilitação junto a massa liquidanda.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando, por consequência, apenas a suspensão do feito, bem como declarando a ineficácia da penhora realizada nos autos, devendo os valores serem devolvidos à empresa apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023